Tribunal: TJES
Processo: 5002407-76.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002407-76.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYNA ALEXANDRE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: B. D. RIOS LANCHONETE E PIZZARIA GOURMET
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002407-76.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
THAYNA ALEXANDRE DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
B. D. RIOS LANCHONETE E PIZZARIA GOURMET

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO VIA PIX NÃO IDENTIFICADO. CANCELAMENTO DE COMPRA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, a recusa dispensada pela Recorrida quanto à venda do produto à consumidora é justificável, dada a ausência de compensação do pagamento realizado pela Recorrente via PIX naquele momento (o qual se efetivou apenas dias depois), sendo certo ainda que, muito embora enviado comprovante da transação pela Recorrente, é sabido que ocorrem cotidianamente diversos golpes consistentes no envio de comprovantes falsos de transferência, tendo a Recorrida agido de modo prudente diante da situação.

(3). Ademais, no que se refere ao trato da Recorrida com a Recorrente, pertinente destacar o seguinte trecho da r. sentença,
in verbis
: “[...]
observo que no primeiro momento em que a requerente demonstra insatisfação com o fato do valor não ter sido creditado, o requerido sugere que a autora passe o cartão e que caso o valor seja creditado posteriormente, o valor seria devidamente devolvido, o que demonstra seu espírito conciliatório. Além disso, vislumbro que a requerente afirma que irá registrar uma ação pelo procon, no entanto, o requerido não a ofende, tratando-se apenas de um descontentamento da demandante. Ademais, a própria autora bloqueia o número de contato da empresa ré, impedindo a devolução do valor pago posteriormente, de modo que dificultou a resolução da lide de forma extrajudicial, haja vista que a requerida garantiu o estorno desde o primeiro momento.
[...]”.

(4). Nesse sentido, entendo que não houve
in casu
ofensa à honra da Recorrente, tendo a Recorrida dispensado tratamento respeitoso e profissional durante o atendimento com a consumidora, não possuindo as mensagens colacionadas aos autos o condão de caracterizar efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais, mas não ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que parte
ex adversa
não foi assistida por advogado no curso do processo. Ademais, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)